Tribunal: TJES
Processo: 5002989-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002989-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
AGRAVADO: FABRICIO SARMENTO VASSALLO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002989-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACUHY - EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO:
FABRICIO SARMENTO VASSALLO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

r e l a t ó r i o

JACUHY - EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Serra, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores (proc. nº 0002800-57.2020.8.08.0048) ajuizada por
FABRICIO SARMENTO VASSALLO
, ora agravado, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar:
I)
a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes; e
II)
que aquela se abstenha de efetuar a cobrança de qualquer parcela decorrente da avença e demais encargos incidentes sobre o imóvel, sob pena de multa diária.

Em suas razões a agravante sustenta, em síntese, que:
I)
não é parte legítima para responder pelo pedido de abstenção da cobrança de valores referentes às taxas condominiais, haja vista que tais valores são cobrados pela Associação Alphaville Jacuhy, já que há previsão contratual de que esta Associação de Moradores é a gestora das questões condominiais do loteamento; e
II)
não possui responsabilidade pelo contrato de compra e venda porque somente cedeu o imóvel para a implantação do loteamento e respectivas vendas pela pessoa jurídica denominada ALPHAVILLE VITÓRIA LTDA.

Na decisão ID nº 805683 deferi parcialmente o pleito liminar recursal apenas para sobrestar, em relação à agravante, os efeitos da decisão recorrida, exclusivamente, quanto à determinação de abstenção da cobrança de taxas de condomínio alusivas ao imóvel objeto da demanda.

Sem contrarrazões, consoante certidão ID nº 1038367, e sem informações do juízo de 1º grau, conforme certidão ID nº 1038368.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 02 de março de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002989-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACUHY - EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO:
FABRICIO SARMENTO VASSALLO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na decisão recorrida, o juízo de 1º grau deferiu parcialmente a tutela antecedente pleiteada pelo agravado
FABRICIO SARMENTO VASSALLO
para:

I)
suspender os efeitos do contrato firmado entre as partes; e

II)
determinar que a agravante se abstenha de efetuar a cobrança de qualquer parcela decorrente da avença e demais encargos incidentes sobre o imóvel, sob pena de multa diária.

Irresignada, a agravante
JACUHY - EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
alega que não possui legitimidade para responder pelo pedido de suspensão da cobrança de taxas condominiais porque a responsável por tal cobrança é a Associação Alphaville Jacuhy; e, ainda, que não possui responsabilidade pelo contrato de compra e venda porque somente cedeu o imóvel para a implantação do loteamento e respectivas vendas pela pessoa jurídica denominada ALPHAVILLE VITÓRIA LTDA.

Ao apreciar o pleito liminar recursal consignei que:

[...]

Com relação à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
quanto ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda, a documentação acostada aos autos revela que a agravante figurou, na relação firmada entre as partes, como vendedora do imóvel, o que revela sua responsabilidade, em tese, para responder pela validade de tal negócio e, também, pelas consequências daí decorrentes, inclusive cobrança de parcelas e medidas administrativas adotadas em razão da apuração de inadimplência.

Já no que tange à alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
no que pertine à abstenção da cobrança taxas condominiais, embora tal questão não tenha sido abordada na decisão recorrida, verifico que a simples leitura do contrato firmado entre as partes, cuja cópia consta às fls. 33/42, ID nº 804726, em seu item 6.1 prevê, expressamente, que:
“A ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY, definida do item “7” abaixo, efetuará mensalmente a cobrança de taxa, necessária para custear as despesas de manutenção e vigilância e demais atividades necessárias ao bom funcionamento do Loteamento e da Área de Lazer, cujos valores serão fixados de acordo com o previsto no Estatuto Social [...]”.

Assim, ainda que o pedido inicial tenha por base a rescisão do contrato de compra e venda atinja, invariavelmente, os encargos/taxas alusivos ao imóvel durante o período de tramitação da ação no juízo de origem, forçoso é reconhecer, ao menos neste momento de cognição sumária, que o pedido de abstenção da cobrança das taxas condominiais deve ser direcionado à pessoa jurídica responsável pela efetiva administração do loteamento, no caso a Associação Alphaville Jacuhy, consoante item 6.1 do contrato firmado entre as partes.

Diante desse cenário, vale acrescentar que a agravante não possui meios para implementar as medidas de abstenção da cobrança das taxas condominiais, o que poderá gerar a cominação indevida de astreintes, revelando o
periculum in mora
em favor daquela.

Sobre o tema, esta c. Segunda Câmara Cível, em julgamento recente, já se manifestou, em caso análogo, pela ilegitimidade da agravante para responder pelas cobranças indevidas de taxa condominial, como se infere do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO PEDIDO VOLTADO À RESCISÃO. PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE NO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO VOLTADO À INIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Na hipótese em tela, o cerne a pretensão recursal alude à cobrança de taxa de condomínio e da abstenção da Recorrente em inscrever o nome do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência da cobrança das referidas taxas, ao passo que restou evidenciada a existência de pessoa jurídica com a finalidade de administração condominial e, por seu turno, de apurar e cobrar os valores referentes às despesas do imóvel perante o condomínio do qual compõe, não revelando a pertinência subjetiva do pedido exordial em relação à ora Recorrente.
II . No tocante à alegação de ilegitimidade passiva ad causam da Recorrente em relação ao pedido de rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel, indubitável se demonstra a pertinência subjetiva da demanda, eis que o Contrato acostado aos autos (fls. 39/40-verso) revela a presença da Recorrente no Negócio Jurídico entabulado. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003269, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

[...]

O entendimento externado na decisão liminar acima transcrita não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

No que se refere à cobrança de taxa de condomínio, o contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, que a administração condominial ficará a cargo da
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY,
a quem caberá
a
purar e cobrar os valores referentes às despesas do imóvel perante o condomínio do qual compõe, não havendo, portanto, pertinência em se direcionar a medida de abstenção da cobrança de taxas condominiais em face da agravante.

Por outro turno, no que se refere ao pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, tendo a agravante figurado como vendedora no instrumento, deve, pelo menos em tese, responder pelas consequências do negócio.

Por tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR, EM PARTE,
a decisão recorrida e
AFASTAR,
em relação à agravante, à
determinação de abstenção da cobrança de taxas de condomínio alusivas ao imóvel objeto da demanda
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002989-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACUHY - EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO:
FABRICIO SARMENTO VASSALLO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA QUANTO AO PEDIDO DE RESCISÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VENDEDORA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO – PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se a agravante figurou, na relação firmada entre as partes, como vendedora do imóvel, é responsável, em tese, para responder pela validade de tal negócio e, também, pelas consequências daí decorrentes, inclusive cobrança de parcelas e medidas administrativas adotadas em razão da apuração de inadimplência

2. Se o contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, que a administração condominial ficará a cargo de outra pessoa jurídica diversa da vendedora agravante, caberá àquela apurar e cobrar os valores referentes às despesas do imóvel perante o condomínio, não havendo, portanto, pertinência em se direcionar a medida de abstenção da cobrança de taxas condominiais em face desta.

3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.